Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713029-59.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PEREIRA APELADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, RONALDO BORGES TONACO DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE PEREIRA contra sentença (id. 36321847) proferida pela d. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo no 0713029-59.2018.8.07.0007, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita a que faz jus a demandante. Em suas razões recursais (id. 36321853), a apelante, em linhas gerais, reitera as alegações deduzidas na inicial, no sentido de que teria sido vítima de erro médico em cirurgias de artrodese cervical, as quais não teriam seguido a técnica adequada, desencadeando uma série de danos permanentes à sua saúde, razão pela qual pleiteia a consequente responsabilidade dos réus por supostos danos materiais e morais. Sem preparo, uma vez que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 36321847 – p. 6). Contrarrazões de RONALDO BORGES TONACO, nas quais argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por suposta intempestividade (id. 36321857). Contrarrazões do HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, por meio das quais também alega que o recurso foi interposto intempestivamente (id. 36321860). Intimada para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso (id. 365944146), a autora/apelante defende a tempestividade recursal, alegando, em síntese, que a sentença foi publicada em 04/04/2022, tendo sido o recurso interposto em 02/05/2022, ou seja, dentro do prazo previsto em lei, considerando a suspensão dos prazos em razão dos feriados havidos nesse período (id. 37024204). É o relatório. DECIDO. A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico; e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, tudo conforme disciplinam os artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil. Além do mais, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria, consoante inteligência do art. 231, inciso VIII, do CPC. Outrossim, a teor do contido no art. 272, §6o, do CPC, a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado implica intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Destaca-se, ainda, que, nos termos do §2o do art. 10 da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, se, por ocasião da tentativa da prática do ato processual por meio de petição eletrônica, no último dia do prazo assinalado, o Sistema do Poder Judiciário estiver indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. No caso dos autos, a sentença ora recorrida, proferida em 31/03/2022 (id. 36321847), foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 1o/04/2022 (sexta-feira) (id. 36321849) e considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, a saber, em 04/04/2022 (segunda-feira). O prazo recursal, portanto, teve início em 05/04/2022, findando em 29/04/2022, já considerados os feriados da Semana Santa (13, 14 e 15 de abril) e Tiradentes (21/04/2022). Nesse sentido, aliás, é a informação disponibilizada na Aba Expedientes do PJe de 1a Instância, que apresenta como termo final para apresentação de recurso o dia 29/04/2022. Contudo, o recurso de apelação foi interposto apenas no dia 02/05/2022 (id. 36321853), evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Destarte, o recurso de apelação é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. Por fim, a despeito de não ter sido o recurso conhecido, houve efetivo trabalho do(s) advogado(s) da parte recorrida em sede recursal, atraindo a incidência do disposto no art. 85, §11, do CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt no EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19.10.2017). 2. Inaplicável a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, ao caso dos autos, porquanto o recurso especial foi provido. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1913547/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021) (grifo nosso) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apesar de o Núcleo de Prática Jurídica gozar de prazo estendido para a interposição de recurso (art. 186, § 3o, do Código de Processo Civil), verifico que, ainda assim, in casu, houve o extrapolamento do interregno dobrado conferido para a prática do ato processual, a obstar o conhecimento do presente apelo. 2. Conquanto o recurso não seja conhecido em virtude de sua intempestividade, a sua análise enseja a fixação de verba honorária pelo trabalho exercido nesta sede, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não conhecido. Unânime. (Acórdão 1233914, 07025727420188070004, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Majoro os honorários devidos pela autora/apelante para 11% (onze por cento), com fundamento no art. 85, §11, do CPC, mantida a mesma base de cálculo prevista na sentença e observada a gratuidade de justiça a que faz jus a recorrente. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora